Tribunal: TJPA
Processo: 0812474-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812474-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812474-71.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0800627-70.2020.814.0109

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: WASLLEY PESSOA PINHEIRO- OAB/PA 29.573

PACIENTE: ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º - A, I, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO – PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJ/PA. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

ORDEM DENEGADA.

1)

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o ato se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados, demonstrando a existência da materialidade do crime e presença de indícios suficientes de sua autoria.

2)

Excesso de prazo não pode se limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal.

3)

Não visualização de inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora, evidenciando certa regularidade.

4)

Ordem
Denegada
. Unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812474-71.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N°: 0800627-70.2020.814.0109

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: WASLLEY PESSOA PINHEIRO- OAB/PA 29.573

PACIENTE: ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º - A, I, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado em favor de ANTÔNIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, indicando como coator o Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (processo nº 0800627-70.2020.8.14.0109).

Informa o impetrante que a autoridade coatora ao prolatar a sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade mesmo não estando presente os requisitos autorizadores da custódia preventiva, impedindo-o de progredir de regime em ação de execução penal, resultante de condenação anterior.

Aduz que o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, eis que vem apresentando crises de ansiedade paralisias, palpitações, aumento da pressão arterial, fraqueza, tremores, medo, depressão, insegurança e intolerância a lugares lotados, conforme atendimento prestado por médico psiquiatra do sistema prisional.

Ademais, afirma que ainda há o risco de proliferação da COVID-19. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, eis que se encontra custodiado há mais de 02 (dois) anos sem que haja o trânsito em julgado de sua condenação.

Dessa forma, requer em liminar o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e, subsidiariamente, pela substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.

Após distribuição os autos vieram a minha Relatoria.

Liminar indeferida conforme decisão de Id. 7033824.

Cumpridas as diligências

pela autoridade coatora na data de 10/11/2021, por meio do Ofício nº 17/2021 (Id. nº 7041659).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus e pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve, a qual poderia ser substituída por medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, o que comprova a gravidade concreta do crime.

No caso, restou sobejamente comprovado que o delito possui natureza grave, refletindo tal conduta no seio da sociedade, havendo necessidade de garantir a ordem pública, além do modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, bem como necessário se faz o resguardo da conveniência da instrução criminal, sendo inviável neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da medida segregacionista, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o coacto, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Com relação a alegação de excesso de prazo é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de excesso de prazo não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça que assim preleciona:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a Súmula 01, do TJE/PA:

“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como é sabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Assim, não se visualiza nenhuma inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

Outrossim, não prospera o pedido de substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar, eis que não restou comprovado pelo Impetrante o preenchimento dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, a saber: i) extremamente debilitado; ii) por motivo de doença grave; iii) impossibilidade de tratamento na Casa Penal.

Assim, somente é possível o benefício da prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado de forma inequívoca que o estado de saúde do Paciente é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontrar não presta a devida assistência médica, o que não restou demonstrado no presente caso.

Na questão em exame, devido à gravidade concreta do delito isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar a ser aplicada ao paciente neste feito

Pelo exposto, com base no parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
do
mandamus
porém
DENEGO
a ordem impetrada pelos motivos elencados acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __de ___ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/12/2021